Tribunal: STF
Processo: EP 28
Classe: EP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuidam os autos da execução penal de Jacob Alfredo Stoffels Kaefer, condenado pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86) e de concessão de empréstimo vedado (art. 17, caput, da Lei nº 7.492/86) às penas de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, além de 200 (duzentos) dias-multa.



    A defesa do apenado pugnou pela concessão de indulto natalino, após o deferimento da progressão de regime. 



    Inicialmente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao livramento condicional, pelo perfazimento das condições objetivas e subjetivas, e contrária à concessão do indulto, devido à ausência de laudo oficial ou atestado médico lavrado por médico designado pelo juízo da execução (eDoc. 68).



    Deferi a progressão de regime, para o livramento condicional e, em face da existência de laudos médicos não oficiais, atestando que o apenado enquadrar-se-ia nas condições físicas para a concessão do benefício, determinei a realização de perícia por profissionais de confiança do juízo de execução, na hipótese de não haver perícia médica oficial na localidade. Ainda, foram indicados os quesitos a serem observados e respondidos no laudo técnico. 



    Realizada a perícia foi lavrado o Laudo Médico Pericial (e.Doc 91), remetido à douta Procuradoria-Geral da República, que se pronunciou pela 



    “concessão do indulto natalino a Jacob Alfredo Stoffels Kaefer e requer sejam prestadas informações acerca do cumprimento das condições impostas em decisão que reconheceu o direito ao livramento condicional”. 



    Relatado no essencial, decido.



    Conforme mencionado, a defesa do apenado pleiteou a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 10.913, de 24 de dezembro de 2021, aduzindo preencher ele os requisitos do inciso II do artigo 1º do referido decreto, in verbis:



    “Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2021, tenham sido acometidas: (...)



    II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; (...)”



    Após a realização de perícia por médico designado pelo juízo da execução, Héron Altir Canal, cujo Laudo Médico Pericial foi anexado ao autos (e.Doc 92), restou evidente que o apenado atende aos requisitos referidos para concessão do benefício do indulto.



    Conforme se depreende do dispositivo mencionado, são eles: 



    “(1) ser acometido por doença grave (2) de caráter permanente que, simultaneamente, (3) imponha severa limitação de atividade e (4) exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, (5) comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.”



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República elencou trechos do relatório médico que evidenciam a configuração destes requisitos para concessão do benefício:



    O acometimento por doença grave (1) é expressamente reconhecido na resposta ao quesito “e”, que assim dispõe: 



    e) A(s) doença(s) que acomete(m) o apenado apresenta(m) progressão contínua? Sendo o caso, qual o estágio atual?



     Sim. Estágio grave. 



    O caráter permanente da enfermidade (2) também é assentado pela perícia técnica conforme se verifica da resposta ao quesito “b”: 



    c) Tal(tais) doença(s) é(são) permanente(s)?



    Sim



    A severa limitação de atividade (3), por seu turno, é evidenciada na resposta ao quesito “d”, que contém o seguinte teor:



    d) Tal(tais) doença(s) implica(m), ao apenado, grave limitação de atividades e restrição de sua participação em atividades normais? Em caso positivo, tal limitação ou restrição é total ou parcial? É permanente ou intermitente?Tal limitação ou restrição ocorre ainda que o apenado esteja recebendo tratamento médico adequado (medicamentos, terapia etc.)?



    Limitações parciais e permanentes. Atrofia de membros inferiores, submetido a múltiplas cirurgias, utiliza órteses em ambos membros inferiores (cruopodálica articulada). Atrofia grave de ambos membros inferiores. Dificuldade grave de deambulação, não consegue fazer movimentação articular de joelhos e fixar sem a órtese. Necessita de auxílio para atividades do lar, como preparo de alimentações, limpeza da casa e atividades físicas que necessitem se agachar, ajoelhar, subir e descer degraus, pular, correr, carregar e levantar objetos mesmo que leves. Consegue deambular apenas curtas distâncias e lentamente com uso de bengala e órtese de membros inferiores. Queixas de dores poliarticulares difusas. Atrofia muscular grave de membros superiores, com limitação motora de flexão e extensão de punho e cotovelos. Segundo informado, classificado como deficiência grave em perícia administrativa do INSS. 



    Embora não se verifique resposta que confirme expressamente a exigência de “cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde” (4), da resposta ao quesito supratranscrito, constata-se o registro técnico de que o apenado “necessita de auxílio para atividades do lar, como preparo de alimentações, limpeza da casa e atividades físicas que necessitem se agachar, ajoelhar, subir e descer degraus, pular, correr, carregar e levantar objetos mesmo que leves”. 



    De se notar a dificuldade de o apenado exercer atividades e movimentos básicos e corriqueiros sem auxílio – o que, é certo, não é disponibilizado pelo sistema prisional. Essa circunstância alça-nos à conclusão pelo cumprimento do requisito definido no item (4). 



    De se reconhecer, outrossim, o atendimento ao requisito de comprovação das circunstâncias médicas exigidas (5) por meio de laudo médico oficial.”



    Diante do exposto, concedo ao apenado o indulto natalino, nos termos do art. 1º, inciso II, Decreto nº 10.913, de 24 de dezembro de 2021, quanto aos delitos pelos quais condenado na Ação Penal 892. 



    Defiro o requerimento da Procuradoria-Geral da República, para solicitar (por meio de ofício) informações ao juízo responsável pela fiscalização da pena quanto ao cumprimento das condições impostas na decisão que reconheceu o direito ao livramento condicional. 



    Publique-se. Intimem-se. Oficie-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente